Tribunal: TJMT
Processo: 1047177-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047177-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), PONTO FORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.597.933/0005-55 (AGRAVANTE), AGRICOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 18.589.401/0004-37 (AGRAVANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 074.031.866-72 (AGRAVADO), MURILO ASSIS DE CARVALHO - CPF: 013.886.311-30 (ADVOGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE
-
SEMOVENTES
-
AUSÊNCIA DE NATUREZA DE BE
NS
DE CAPITAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11 .101/2005
– INTERFERÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –
NÃO CABIMENTO
– COMPETÊNCIA PARA ARRESTO DOS SEMOVENTES – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pelo
juízo de execução que determinou o recolhimento dos mandados expedidos na ação executiva em face decisão do juízo da recuperação judicial
que
reco
nheceu
a essencialidade d
e
semoventes
. As a
gravantes sustentam a
extraconcursalidade
do crédito,
não sujeita a recuperação judicial,
requerendo o prosseguimento imediato da execução com cumprimento do arresto e nomeação como fiéis depositárias dos
bens
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se os semoventes podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005
, bem como
se
o juiz da
recuperação judicial
pode
interferir quanto à essencialidade
de bem não classificado como bens de capital.

III. Razões de decidir

3. A disciplina normativa da recuperação judicial condiciona o reconhecimento da essencialidade à prévia qualificação do bem como be
ns
de capital, exigindo que seja corpóreo, não consumível, não perecível e integrado de forma duradoura ao processo produtivo.

4. Os semoventes, por constituírem
produtos finais
da atividade agropecuária, possuem natureza consumível e perecível, sendo destinados à comercialização e geração de receita, não se enquadrando no conceito jurídico de bem de capital.

5.
Se determinado bem não puder receber classificação como bem de capital,
não cabe
ao juízo da recuperação
judicial
fazer
qualquer
inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A proteção conferida pela parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exige que o bem seja qualificado como bem de capital. 2.
S
emoventes, por serem bens consumíveis e constituírem o
produto final
da atividade empresarial, não se enquadram como bens de capital, sendo inviável o reconhecimento de sua essencialidade
pelo juízo da recuperação judicial
.
”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
LTDAeAGRÍCOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que
manteve a suspensão do cumprimento de ordem de arresto
deferida anteriormente nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA E GUIMARÃES FAGUNDES DE OLIVEIRA
.

Em suma, afirmamas agravantesque possuem crédito garantido por alienação fiduciária de semoventes e que, para receberem o valor devido, ingressaram com execução contra osagravados, alegandoque o valor devido no momento do ingresso da ação era
de R$ 12.295.998,11

(doze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos)
e que, diante do inadimplemento e da garantia por alienação fiduciária, o juízo de origem deferiu liminarmente, em
17/11/2023
, medida de arresto da quantidade de arrobas previstas na CPR emitida em garantia.

Sustentamqueosagravados ingressaram com pedido de Recuperação Judicial perante o juízo da 7a Vara Cível de Goiânia/GO, obtendo decisão liminar determinando a suspensão de todas as ações. Contudo, argumentam que a própria decisão que deferiu o
stay

period
excluiu dessa proteção os créditos garantidos por alienação fiduciária, como seria o caso dos autos.

Pontuam também queo juízosingular, sem qualquer fundamentação legal, manteve a suspensão do cumprimento do arresto deferido há mais de 02 anos, mesmo após a apresentação de embargos de declaração que apontavam a
extraconcursalidade
do crédito.

No mais, enfatizamque há risco iminente de ocultação do gado, conforme certificado por Oficial de Justiça, que registrou a confissão do devedor de ter transferido a maior parte do rebanho para um arrendamento localizado em área indígena.

Por fim, pugnam pelaconcessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução com o cumprimento do arresto, devendo asagravantes serem nomeadas fiéis depositárias do gado e dos demais bens que forem arrestados.No mérito
,
pretende
m
a reforma da decisão singular, determinandoo prosseguimento da ação de execução e o cumprimento da medida de arresto e de todos osdemais atos expropriatórios necessários a satisfação do crédito exequendo.

Osagravados apresentaram manifestação prévia ao pedido liminar, alegando que:
a)
o G
RUPO GOUVEIA
está em regular processamento de Recuperação Judicial;
b)
o Juízo da Recuperação Judicial determinou expressamente a proteção da totalidade do rebanho bovino contra quaisquer tentativas de constrição;
c)
o
stay

period
foi prorrogado recentemente até meados de abril/2026;
d)
osagravantes ajuizaram Impugnação de Crédito na qual reconheceram a
concursalidade
do crédito;e
e
)
o Tribunal de Justiça de Goiás já determinou que qualquer deliberação sobre o patrimônio do Grupo Gouveia seja submetida à apreciação do Juízo da Recuperação Judicial
, competente para o caso.

A liminar foi indeferida no
ID no 339289411
.

As contrarrazões vieram no
ID no 344982875
,alegando que o GRUPO GOUVEIA
se encontra
em regular processamento de Recuperação Judicial, que o Juízo da recuperação determinou expressamente a proteção da totalidade do rebanho bovino, reconhecendo sua essencialidade às atividades empresariais.

Afirmam que o
stay

period
foi prorrogado até meados de abril de 2026 e que as próprias agravantes reconheceram a
concursalidade
do crédito em sede de Impugnação de Crédito no 6089674-62.2024.8.09.0051, julgada procedente com trânsito em julgado.

Sustentam que o Tribunal de Justiça de Goiás determinou que qualquer deliberação sobre o patrimônio do GRUPO GOUVEIA seja submetida ao Juízo da Recuperação Judicial.

Por derradeiro, requerem o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no ID no 346682861, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia reside em definir se, no contexto de Recuperação Judicial regularmente processada, mostra-se possível determinar o prosseguimento de execução individual com cumprimento dearresto sobre bens declarados essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda pelo juízo universal, principalmente no
stay

period
.

No caso,asagravantesdefendema natureza extraconcursal do crédito, por estar garantido por alienaçãofiduciária.

Por outro lado, as agravadas informamque os agravantes ajuizaram Impugnação ao Crédito, sendo por sentença reconhecido a natureza concursal do crédito, circunstância que fragiliza as alegações apresentada neste recurso.

Pois bem.

Analisando os autos principais, verifica-se que os semoventes foram dados em garantia fiduciária, conforme se
observa
do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS
de
ID no 134325118
dos autos originários
. Confira:

Portanto, pelo simples exame do contrato, denota-se que se trata de crédito extraconcursal
.

Ademais
, analisando no TJGO asentença proferida naaludida
Impugnação de Crédito (processo no 6089674-62.2024.8.09.0051
)
,apresentada pelas credoras
PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDAeAGRÍCOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
inexiste qualquer reconhecimento de crédito
concursal
, mas tão somente a homologação do pedido de retificação do crédito paraR$ 15.689.907,68 (quinze milhões seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos). Confira a parte dispositiva:

“(...)Posto isso,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil, para
determinar
a majoração do crédito do credor Eduardo Vieira, relacionado na 2a relação de credores, constando o valor deR$ 15.689.907,68 (quinze milhões seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), classe II (garantia real)

Considerando que não houve instauração de litigiosidade, não há que se falar em verba honorária de sucumbência.

Escoado o prazo recursal sem a interposição de recursos,
certifique-se
o trânsito em julgado e
arquivem-se
os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Goiânia/GO, datado e assinado eletronicamente.

Eduardo Alvares de Oliveira

Juiz de Direito”

Portanto,
em
sendo o crédito da
agravante de n
atureza extraconcursa
l
, garantido por alienaçãofiduciária
(
semoventes
)
,

este
não sujeita
à
recuperação judicial, exceto
no

stay

period
, dependendo
d
o caso.

Ocorre que, n
o caso,
os
semoventes
dados em garantia e objeto do arresto
,
não
podem ser enquadrados como bens de capital essenciais
à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005, para afastar constrições durante o
stay

period
.

Inclusive
, recentemente, em
09/03/2026
,
foi editado pelo CNJ o
Provimento no 2016
, com vigência na datade sua publicação, cujo
artigo 11
dispõe:

“Art. 11.Observado o disposto no
art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a suspensão da venda ou da retirada de
bens de capital essenciais
à atividade empresarial do estabelecimento do devedor, durante o prazo de suspensão (
stay

period
) a que se refere o
§ 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005
.

§1o Para fins deste dispositivo, consideram-se bens de capital, os
ativos corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam utilizados no processo produtivo da empresa
,
sendo vedada a aplicação de tal excepcionalidade (a suspensão da venda ou retirada do bem) a direitos creditórios, a qualquer bem incorpóreo e ao produto da atividade empresária
.

§ 2o Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar originariamente sobre a natureza dos créditos e a essencialidade dos bens, inclusive quando se tratar de crédito fundado em Cédula de Produto Rural no contexto de operação tipo
barter
.

§ 3o A
competência do juízo da recuperação judicial
para suspender a
constrição sobre bens de capital essenciais
, nos termos docaput, é transitória e restringe-se ao prazo máximo de suspensão previsto nos
§§ 4o e 4o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005
.”
Grifei
.

Conforme se vê,consideram-se bens de capital, os ativos corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam utilizados no processo produtivo da empresa,
sendo vedada a aplicação de tal excepcionalidade
(a
suspensão da venda ou retirada do bem) a
direitos creditórios, a qualquer bem incorpóreo e ao produto da atividade empresária
,
a exemplo dos autos em que foi dado em garantia fiduciária semoventes
.

Desta forma, não se tratando os semoventes de bens capital, não poderia o juízo da recuperação judicial considerá-lo essencial
. A
j
urisprudência consolidada do STJ
e deste Tribunal
, inclusive de minha lavra,
afasta a essencialidade de
grãos e semoventes
por constituírem
produto

final
da atividade rural, e não instrumento duradouro utilizado no processo produtivo
.
Conf
i
ra:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os
arts
. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da
recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do
art
.
49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/2005.3
. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL.
RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE.
GRÃOS E SEMOVENTES
. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE BEM DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11 .101/2005
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de recuperação judicial de produtores rurais, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos e do rebanho bovino, ao fundamento de que tais bens não se qualificam como bens de capital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os grãos agrícolas e os semoventes podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção prevista na parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005. III. Razões de decidir 3. A disciplina normativa da recuperação judicial condiciona o reconhecimento da essencialidade à prévia qualificação do bem
como bem de capital, exigindo que seja corpóreo, não consumível, não perecível e integrado de forma duradoura ao processo produtivo.
4. Os grãos e os semoventes
, por constituírem
produtos
finais
da atividade agropecuária, possuem natureza consumível e perecível, sendo destinados à comercialização e geração de receita, não se enquadrando no conceito jurídico de bem de capital.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da cláusula de essencialidade sobre produtos agrícolas, vedando ao juízo
recuperacional
qualquer juízo valorativo sobre sua imprescindibilidade quando ausente a natureza de bem de capital. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A proteção conferida pela parte final do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exige que o bem seja qualificado como bem de capital.
2. Grãos agrícolas e semoventes, por serem bens consumíveis e constituírem o
produto final
da atividade empresarial, não se enquadram como bens de capital, sendo inviável o reconhecimento de sua essencialidade
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083506920268110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2026)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA
ESSENCIALIDADE DE
GRÃOS E SEMOVENTES
.
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO BEM DE CAPITAL
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos (soja, milho, arroz, gergelim) e semoventes (gado bovino de corte) no curso da recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos pelo grupo recuperando podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 condiciona a proteção à presença cumulativa de dois requisitos: tratar-se de bem de capital e sua essencialidade para a atividade empresarial.
4
.
Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados constituem
resultado final
da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 5. A jurisprudência deste Tribunal também tem reiteradamente afastado a alegada essencialidade de grãos e gado, por inexistirem os atributos de instrumentalidade e permanência exigidos para a caracterização como bens de capital
. 6. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, restringir os direitos do credor fiduciário, quando ausentes os requisitos legais expressamente previstos. IV. Dispositivo 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
1. Grãos e semoventes não constituem bens de capital essenciais para os fins do art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, por configurarem o
produto final
da atividade rural.
2. A preservação da empresa não legitima a restrição ao direito do credor fiduciário, inexistente demonstração concreta
dos requisitos legais de essencialidade
.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10199502420258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE
GRÃOS E SEMOVENTES
. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005.
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE RURAL
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais integrantes do denominado “Grupo Silveira” contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a essencialidade de grãos e semoventes produzidos e criados pelo grupo, visando afastar a possibilidade de constrição judicial e suspender atos executivos sobre tais bens no curso da recuperação judicial
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos por produtores rurais em recuperação judicial podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005, para afastar constrições durante o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 restringe-se a bens de capital essenciais, entendidos como bens corpóreos, não perecíveis ou consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações.

4. Jurisprudência consolidada do
STJ afasta a essencialidade de grãos e semoventes por constituírem
produto final
da atividade rural, e não instrumento duradouro utilizado no processo produtivo
.

5. Alegações genéricas sobre a importância econômica da produção agrícola e dos semoventes não demonstram, de forma concreta e mensurável, a imprescindibilidade desses bens para o cumprimento do plano de soerguimento.

6. Inexistem elementos probatórios que indiquem quais bens estão vinculados a garantias fiduciárias, qual o risco efetivo de constrição e qual o impacto objetivo dessa medida sobre a continuidade da atividade rural.

7. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e não autoriza restrição indevida ao direito do credor fiduciário sem prova robusta da essencialidade concreta dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005, por constituírem
produto final
da atividade rural
.

2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta e objetiva da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas.

3 .
O princípio da preservação da empresa não autoriza restrição ao direito do credor fiduciário sem comprovação robusta do risco efetivo à continuidade das atividades da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Lei no 11.101/2005,
arts
.
47 e 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11, com redação dada pela Lei no 14.112/2020
. (...)
(
TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203668920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/08/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE MILHO) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – BENS DE CONSUMO QUENÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL
– ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – DECLARAÇÃO EXPRESSA - LEI No 8.929/94 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, ressalvada apenas a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos “bens de capital” essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão das execuções. 2. Os produtos agrícolas, como soja ou milho, não são “bens de capital” e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. 3. A declaração expressa dos recuperandos, na Cédula de Produto Rural, de que os bens dados em garantia não são essenciais às suas atividades, prestada com amparo no artigo 5o, § 1o, da Lei no 8.929/94, deve ser considerada para fins de
aplicação do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005,em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
4. Não sendo os grãos de milho bens de capital essenciais à atividade empresarial, não cabe ao Juízo da recuperação judicial interferir na constrição determinada pelo Juízo da execução, devendo eventual insurgência ser manifestada perante o próprio Juízo que determinou a medida ou mediante a interposição do recurso cabível perante o tribunal competente
. 5. Recurso
desprovido.-
“(
(TJMT - N.U 1022106-82.2025.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto
,
não sendo
semoventes

bens de capital essenciais à atividade empresarial, não cabe ao Juízo da recuperação judicial interferir na constrição determinada pelo Juízo da execução
.

Sobre idêntico tema, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que“
Se determinado bem não puder receber classificação como bem de capital, ao juízo da recuperação não cabe fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
”(
STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/05/2022).

Desta
forma
,
não sendo o
s

semovente
s
classificado
s
com bens capital, não cabia ao juízo da recuperação fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
, consequentemente,
o competente para determinar o prosseguimento execução no tocante aos semoventes é o juízo da execução.

Sendo assim, diante de todas as circunstâncias,
a reforma da decisão singular é medida que se impões.

Ante o exposto, em
disson
ância com o parecer,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada no ponto em que
determinou a
essencialidade dos bens alienados fiduciariamente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026